Tribunal: TJSP
Processo: 1048447-32.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Imputação de contradição ao V. Acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pela ré, ora embargante, em 10% da condenação – Alegação de que, tendo em vista que o pedido de danos morais foi afastado, não houve condenação ou proveito econômico obtido pelo autor – Pleito de que os honorários sejam fixados em 10% do valor da causa, e não em 10% do valor da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Imputação de contradição ao V. Acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pela ré, ora embargante, em 10% da condenação – Alegação de que, tendo em vista que o pedido de danos morais foi afastado, não houve condenação ou proveito econômico obtido pelo autor – Pleito de que os honorários sejam fixados em 10% do valor da causa, e não em 10% do valor da condenação – Honorários advocatícios que foram corretamente fixados, já que houve condenação da ré, ora embargante, em custear o procedimento cirúrgico do autor - Contradição não verificada - Caráter infringente - Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048447-32.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado
CLAUDIO GOMIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048447-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7.197
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1048447-32.2019
Comarca: Foro Central Cível (23a Vara Cível)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Claudio Gomiero
Voto no 7.197
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Imputação de
contradição ao V. Acórdão quanto à fixação dos honorários
advocatícios devidos pela ré, ora embargante, em 10% da
condenação Alegação de que, tendo em vista que o pedido
de danos morais foi afastado, não houve condenação ou
proveito econômico obtido pelo autor Pleito de que os
honorários sejam fixados em 10% do valor da causa, e não
em 10% do valor da condenação Honorários advocatícios
que foram corretamente fixados, já que houve condenação
da ré, ora embargante, em custear o procedimento cirúrgico
do autor - Contradição não verificada - Caráter infringente -
Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 232/238, cujo
relatório se adota, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora
embargante, mantendo a condenação dela em custear a cirurgia de que necessita o
autor, afastando o pedido de danos morais pleiteados por ele. Houve a fixação de
sucumbência recíproca, determinando-se que as custas devem ser igualmente
partilhadas, e a condenação da ré a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, bem como a condenação do autor, a pagar honorários de 10% do valor
postulado a título de indenização por danos morais.
Alega a embargante que o V. Acórdão padece de contradição, tendo em vista
que, uma vez que o pedido de danos morais foi afastado, não há que se falar em
condenação ou proveito econômico obtido pelo autor, já que a condenação foi
somente em obrigação de fazer. Por essa razão, os honorários deveriam ter sido
fixados em 10% do valor da causa, e não em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048447-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7.197
3
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
O V. Acórdão não padece de qualquer contradição. A contradição que
justifica a oposição dos embargos é aquela entre os termos da decisão, e não a que se
estabelece entre a decisão e a tese defendida pelo embargante.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados, já que houve a
condenação da ré em custear o procedimento cirúrgico do autor, de forma que o
cálculo dos honorários deve ser feito com base no valor de referido procedimento.
Inexistem, portanto, quaisquer vícios no V. Acórdão, sanáveis por meio de
embargos, os quais se limitam a manifestar a irresignação da embargante, com
pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso
interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048447-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7.197
4